Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712011-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: A. P. D. IMPETRANTE: N. C. F. F., F. T. C. X., D. S. N. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA O paciente - denunciado pelos crimes de ameaça e violação de domicílio no âmbito doméstico e familiar -, teve decretada a prisão preventiva em 6.3.23 (ID 45239249, p. 3). O mandado de prisão foi cumprido em 13.3.23 (ID 15220049 – autos n. 0713819-10.2022). E a custódia cautelar foi mantida em 22.3.22 (ID 45239250, p. 3). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que é excepcional. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima. Foram deferidas, em 20.10.22, medidas protetivas de urgência em favor da vítima consistentes em proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; de se aproximar dela, devendo manter a distância mínima de 500 (quinhentos) metros, e de frequentar a residência da ofendida (ID 140513286 – autos do processo de referência). O paciente descumpriu as medidas protetivas. Ele se aproximou do portão da residência da vítima e a ameaçou de morte. Disse, ainda, que mataria o atual namorado dela e o “colocaria em um saco” (ID 149300191 – autos do processo de referência). Daí por que teve a prisão preventiva decretada em 6.3.23 (ID 45239249, p. 3). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. O paciente, antes de descumprir as medidas protetivas, havia sido denunciado pelos crimes de ameaça e violação de domicílio (ID 45239258, p.2). Ele - narra a denúncia –, ex- companheiro da vítima, embriagado, foi à casa dela pela manhã, a xingou e a ameaçou de morte. Retornou à tarde, retirou o portão do trilho, entrou na residência dela e, novamente, a xingou e ameaçou de morte. E, com faca de cozinha, ameaçou suicidar-se (ID 45239258). Não obstante a gravidade dos fatos, os crimes de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas são punidos com pena de detenção. O paciente, caso condenado, não terá como regime prisional o fechado. Não se justifica que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. E conquanto o paciente tenha ameaçado a vítima e o namorado dela de morte, não chegou a praticar nenhum ato de violência contra esses. Primário e sem antecedentes, nada indica que, solto, cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física da vítima. Há que se considerar, ainda, que a conduta do paciente - conquanto reprovável e cometida enquanto vigentes medidas protetivas -, não esteve próxima de ofender a integridade física da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas – que, ao que tudo indica, ainda estão vigentes - são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou volte a descumprir as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Ficam estabelecidas, além das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, medidas cautelares consistentes I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. E, caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Defiro a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES